Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-08.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000698-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBERTA RODRIGUES SENEDA VILELLA - CPF: 000.045.731-02 (RECORRENTE), ROBERTA RODRIGUES SENEDA VILELLA - CPF: 000.045.731-02 (ADVOGADO), DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (RECORRIDO), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

·

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000698-08.2020.8.11.0001

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

Recorrido(s):

ROBERTA RODRIGUES SENEDA VILELLA

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

10/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – CANCELAMENTO DE PROVA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – INSCRIÇÃO, PASSAGENS AÉREAS E DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6º DA CF – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Restou incontroverso nos autos que a parte autora se inscreveu para concurso público de provas e títulos para o provimento de 50 vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ainda incontroverso que a etapa da prova objetiva restou por agendada para o dia 27/10/2019, sendo que, em meio a sua realização, a mesma foi cancelada, frente ao mau funcionamento de um dos aparelhos de ar condicionado de uma das salas em que estava ocorrendo a prova.

Desta feita, a Recorrida pleiteia a devolução dos valores gastos com a inscrição, já que não teria mais interesse em dar continuidade de sua participação, bem como ver por ressarcida em relação as despesas com o deslocamento para a realização da prova (passagens aéreas e UBER), da qual, ao final foi cancelada.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, tem que a mesma responde de forma objetiva sobre eventuais danos causados, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, sobre o tema, já restou assim decidido:

E M E N T A CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço da organização do concurso (liame fato/lesão), nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal/88. O arbitramento dos honorários deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido (art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973). (TJMT, Apelação nº 166266/2016)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - CONCURSO PÚBLICO - PROVA REMARCADA - ENVELOPES DE PROVA VIOLADOS - GASTOS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E INSCRIÇÃO - RESSARCIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.

- A responsabilidade da parte ré é objetiva, razão pela qual é suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a comprovação da ocorrência do dano, da autoria e do nexo causal.

- Mostra-se devido o ressarcimento das despesas efetivadas pela parte autora para se deslocar, na data marcada, até o local da prova, haja vista que os recibos de hospedagem, transportes e demais documentos anexados com a peça de ingresso. (TJMG, Apelação nº 1.0000.19.048178-8/001)

Assim, devidamente comprovado os gastos apontados pela Recorrente, escorreita a sentença de procedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Uma vez comprovada as despesas inerentes à inscrição no concurso público, às passagens aéreas e ao deslocamento via contração de serviços por aplicativo de celular (UBER), das quais somam o montante de R$ 1.381,42 (hum mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), devido o ressarcimento das mesmas com a condenação imposta à Recorrida, da qual merece ser mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020